Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706199-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE SOUSA ALCANTARA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ROSANGELA DE SOUSA ALCANTARA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição e documento de IDs 59786509 e 59786510, bem como informar se persiste o seu interesse recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora